Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726674-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JUSCELINO PASSOS MOTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Ante a ausência de manifestação do Instituto Nacional do Seguro Social, ora apelante, sobre o despacho de ID no 48735530, conforme certidão de ID no 49604345 e, considerando-se, ainda, que o recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Coribe é endereçado ao Tribunal de Justiça da Bahia, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator